Tribunal: CARF
Processo: 10580.726709/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726709/2010-99
ACÓRDÃO
2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS ALMEIDA DATOLI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido, na apuração do imposto
devido na declaração de ajuste, no ano-calendário em que o rendimento
correspondente se tornou disponível para a contribuinte.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma
vez não haver nos autos qualquer elemento capaz de elidi-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726709/2010-99
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 12.01.2009, a Notificação
de Lançamento às fls. 68/71, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2006 (ano-calendário 2005), por intermédio da qual foi reduzido o saldo de
imposto a restituir pleiteado de R$ 14.221,98 para R$ 4.593,10.
Conforme Demonstrativo da Infração à fl. 69, da análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e à vista dos dados constantes nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi reduzido o imposto
declarado como retido no valor de R$ 95.108,17 para R$ 51.631,50, incidente
sobre rendimentos de R$ 320.666,46, pagos acumuladamente através de ação
trabalhista pelo BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (em liquidação), CNPJ:
33.147.315/0001-15.
Paralelamente foram ajustados os rendimentos recebidos acumuladamente
declarados de R$ 320.666,46 para R$ 228.262,61.
Cientificado do lançamento em 29/06/2010 (fls. 66/67), o contribuinte em sua
impugnação apresentada em 23/07/2010 (fls. 02/07) relata detalhadamente que:
“O notificado ingressou com urna Reclamação Trabalhista n° 01740.1996.016.05,
no Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, em 21 de agosto de 1996, contra o
Banco BANERJ S/A, CNPJ 33.147315/0001-15 posteriormente sucedido pelo Banco
Itaú S/A, CNPJ 060.701.190/0001-04, resultando na condenação do reclamado em
30 de setembro de 1999, para pagamento de verbas salariais e seus reflexos, no
montante bruto de R$ 960,834,19 , e líquido de R$ 690.93,7 8 , conforme tabela
abaixo e planilha de cálculo trabalhista e Carta Precatória Executória, expedida
pela justiça do trabalho no valor líquido (doc. Anexo 01). Fls. 672 e 674 da
Processo Trabalhista”
Apresenta tabela à fl. 02 e explica que devido à dificuldade na execução, o valor
condenatório foi pago em três parcelas em 2002, 2004 e 2005, conforme
demonstra nas tabelas de fls. 03/05.
Esclarece que após o desconto da primeira parcela, o saldo remanescente líquido
de R$ 757.937,96, deveria ter sido pago, todavia, a ré não havia depositado o
valor total, tendo sido levantado R$ 483.939,29, conforme notificado ao juízo
competente (fl. 14).
Não concorda que o imposto retido em 2004, no valor de R$ 186.486,60, seja
proporcionalizado entre as três parcelas, sendo que na primeira parcela paga em
2002, já havia sido retido e compensado em sua DIRPF EX 2003, o imposto de R$
132.556,77.
Aduz que:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726709/2010-99
3
“Não deve prosperar as glosas efetuadas pelo preposto do fisco federal, haja vista
que a proporcionalidade efetuada pela Receita Federal para achar o valor do
imposto pago, utilizou como base de cálculo o IRRF declarado (R$ 96.002,47 ) .
quando deveria ter sido utilizado o imposto efetivamente retido de (R$
186.489,60 ), já que o próprio contribuinte já tinha informado em sua declaração
o IRRF proporcional senão vejamos:
O valor do IRRF retido em 21 de dezembro de 2004 foi de R$ 186.486,60 sobre a
dívida existente a época (dezembro de 2004).
Desde valor retido, que incidiu sobre as parcelas pagas em dezembro de 2004 e
maio de 2005, 48,52 % foi utilizado na DIRPF 2005 e 51,48 % , que eqüivale R$
96.002,47, na DIRPF 2006
Sendo assim, não pode o Auditor Fiscal proporcionalizar aquilo que já foi objeto de
rateio entre os períodos, vide planilha anexo 14.
Ademais, não podemos esquecer que houve duas retenções: uma de fevereiro de
2002 no valor de R$ 132.556,77,conforme doc. anexo 05 e outra em dezembro de
2004 no montante de R$ 186.908,73, recolhida esta em maio de 2005,conforme
doc. anexo 13, em importância inferior de R$105.908,73.
Por tudo ora exposto, restando inexpugnável o direito do Contribuinte de ser
restituído do imposto pago a maior, e, sobretudo pelo fato do ato praticado pelo
preposto fazendário ser totalmente improcedente, límpido é o entendimento no
sentido de que a presente glosa não pode prosperar jamais, devendo ser
imediatamente expurgada da DIRPF 2006 do Notificado, restabelecendo o saldo
do imposto a restituir declarado de R$ 14.221,98.”
Requer que:
“Nesta conformidade, resta necessário que os Senhores Julgadores acatem de logo
a total improcedência da glosa efetuada na presente Notificação de Lançamento,
e restabelecendo de pronto o saldo do valor a restituir em conformidade com a
DIRPF enviada pelo e contribuinte.
Por fim, em conformidade com o que preceitua o artigo 16, IV, do Decreto n°
70.235, de março de 1972, qual seja o Regulamento do Processo Administrativo
Fiscal, e, devido a evidência de erros e a complexidade da matéria em análise,
requer-se que se proceda a produção de provas e/ou a realização de diligências ou
perícias fiscais com a finalidades de averiguar a veracidade das informações
apresentadas pela Impugnante .”.
Junta documentação pertinente ao processo trabalhista às fls. 09/18 e 23/36.
Dada a existência de Auto de Infração lavrado para o ano-calendário de 2004 e
protocolizado no processo 10580.728.020/2009-65, retiramos dos referidos
autos, os documentos anexados às fls. 94 a 120.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726709/2010-99
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Indefere-se o pedido de diligência/perícia por prescindíveis em face dos
elementos constantes dos autos.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido, na apuração do imposto devido
na declaração de ajuste, no ano-calendário em que o rendimento correspondente
se tornou disponível para a contribuinte.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não
haver nos autos qualquer elemento capaz de elidi-la.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
c) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
d) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de dedução do IRRF decorrente de rendimento
recebido acumuladamente de reclamação trabalhista.
Para o recorrente, sustenta que houveram duas retenções: uma de fevereiro de
2002, no valor de R$ 132.556,77, e outra em dezembro de 2004, no montante de R$ 186.486,60,
recolhida esta em maio de 2005. Assim, entende que a Receita Federal se valeu de montante
incorreto para apurar o valor do imposto pago, eis que utilizou o IRRF recolhido (R$ 96.002,47) ao
invés do retido (R$ 186.489,60).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726709/2010-99
5
Também sustenta que não pode ser proporcionalizado o IRRF que já foi objeto de
rateio entre os períodos: em dezembro de 2004 e maio de 2005, já considerou 48,52% (DIRPF
2005) e 51,48%, (R$ 96.002,47, na DIRPF 2006).
Em relação aos honorários advocatícios, sustenta que o valor de R$ 108.857,06 já
foi reduzido do montante devido pelo judiciário especializado (TRT 5), sendo os valores a título de
honorários recebidos diretamente pelos seus advogados.
O recorrente não logrou êxito em refutar os argumentos trazidos pela decisão de
piso. Como bem apontou a decisão recorrida, os cálculos apresentados pelo calculista judiciário
revelam inconsistências, especialmente em relação ao imposto retido na fonte. O valor de R$
186.486,60, atualizado até 21/12/2004, foi calculado erroneamente com base na tabela do ano-
calendário 2001 em vez de 2002, e foi descontado integralmente do pagamento da terceira
parcela, sem considerar o imposto de R$ 132.636,32 retido e pago em 2002. Além disso, a fonte
pagadora vinculou os rendimentos tributáveis ao imposto retido na fonte, mas o contribuinte já
havia informado esses rendimentos em sua declaração, beneficiando-se do imposto retido.
Ademais, acertado é o entendimento da decisão de piso ao entender que não é
correto proporcionalizar o imposto retido na fonte de R$ 186.486,60 apenas para a primeira
parcela, pois ele deve ser rateado entre a segunda e terceira parcelas. Os cálculos devem
considerar os rendimentos tributáveis e isentos recebidos nas parcelas, conforme as planilhas
apresentadas. Isso inclui apurar os rendimentos tributáveis da terceira parcela, o IRRF
proporcional e a contribuição à Previdência Oficial proporcional. A partir desses dados, é possível
determinar os rendimentos tributáveis da terceira parcela, os valores de IRRF e contribuição à
Previdência Oficial proporcional, considerando também a possibilidade de abatimento dos
honorários advocatícios conforme legislação aplicável. Esses cálculos são fundamentais para
corrigir as inconsistências e calcular corretamente os valores devidos.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte requer que “se proceda a produção de provas e/ou a realização de
diligências ou perícias fiscais com a finalidades de averiguar a veracidade das
informações apresentadas pela Impugnante .”
Embora lhe seja facultado o direito de pleitear a realização de diligência e ou
perícia, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, compete à
autoridade julgadora decidir sobre a sua efetivação, podendo ser indeferidas as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto no
70.235/2).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726709/2010-99
6
No caso presente, descabe o pedido de diligência para averiguação da veracidade
das informações apresentadas, considerando ser suficiente a documentação
apresentada às fls. 09/18 e 23/36, complementada pelos documentos extraídos
do processo 10580.728.020/2009-65, anexados às fls. 94/120.
DA GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Inicialmente, cabe esclarecer que os cálculos efetuados pelo calculista judiciário,
apresentam diversas inconsistências, sendo a principal referente ao próprio
imposto retido na fonte:
- O imposto retido na fonte de R$ 186.486,60, atualizado até 21/12/2004 (fl. 109),
além de ter sido calculado incorretamente, com a tabela do ano-calendário 2001
ao invés da pertinente a 2002, para o montante dos rendimentos tributáveis
composto pelas três parcelas (fls. 96/97), foi deduzido integralmente do
pagamento da terceira parcela (fl. 109), sem levar em consideração o imposto de
R$ 132.636,32, já retido e pago em 2002 (fl. 95), que aparece na parte inferior dos
cálculos (abaixo do quadro “crédito líquido do reclamante em 1/5/2005 R$
285.854,89”).
Assim sendo, além dos R$ 186.486,60, atualizados até 21/12/2004, pertinente ao
imposto retido na fonte calculado para o montante dos rendimentos tributáveis
recebidos na ação (parcelas pagas em 2002, 2003 e 2004), foi descontado dos
rendimentos do contribuinte, R$ 132.636,32, a título de imposto retido na fonte.
Paralelamente, a fonte pagadora (sucessora Itaú) apresentou DIRF vinculando os
rendimentos tributáveis de R$ 484.243,57, pagos em 2002 ao imposto retido na
fonte de R$ 132.636,32 (fl. 73), sendo que o contribuinte já informou esses
rendimentos em sua DIRPF EX 2003 (fl. 75), tendo se beneficiado do respectivo
imposto retido. Sua declaração foi normalmente processada (fl. 74).
Dado esses fatos, não há que se proporcionalizar o imposto retido na fonte de R$
186.486,60, descontado integralmente da terceira parcela, para a primeira
parcela, devendo esse ser rateado, tão somente, entre a segunda e terceira
parcelas.
Posto isso, vamos aos cálculos:
Nos valores recebidos, pertinentes a segunda e terceira parcelas, existem
rendimentos tributáveis e isentos a serem apurados, assim temos, baseando-se
nas planilhas de fls. 96/98:

VALOR
ÍNDICE
ATUALIZ
JUROS ATÉ 01/08/02
CORRIGIDO
%

p/ 01/08/02
p/ 01/08/02
71,33%
p/ 01/08/02

2a e 3a P 01/02/2002
739.742,07
1,011681756
748.383,56
533.821,99
1.282.205,55
100,00
REND TRIBUT 01/08/02

655.770,79
467.761,30
1.123.532,09
87,62
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726709/2010-99
7
Da planilha de fl. 109 e da tabela acima, apura-se o valor dos rendimentos
tributáveis pertinentes à terceira parcela (R$ 516.979,38), bem como o respectivo
IRRF proporcional (R$ 101.075,69) e a contribuição à Previdência Oficial
proporcional (R$ 1.667,80):

REND TOTAL c/ JUROS
%
IRRF sem juros
INSS sem juros
R TRIB PROP
TOTAL em 21/12/04
1.056.635,38
100,00
186.486,60
3.077,13
925.823,92
- PAGO em 21/12/04
483.939,29
45,80
85.410,91
1.409,33
424.027,61
SALDO PARA 2005
572.696,09
54,20
101.075,69
1.667,80
501.796,31
SALDO PARA 2005
286.305,10
-
101.075,69
1.667,80
250.860,53
SEM JUROS 100,03%

AT. MONET 01/05/2005
288.704,02
-
-
-
252.962,46
1,008378893

JUROS ATÉ 01/05/05
301.320,38
-
-
-
264.016,92
104,37%

SALDO PARA 2005
590.024,40
-
101.075,69
1.667,80
516.979,38
ATUALIZ ATÉ 01/05/2005

Desses rendimentos tributáveis (R$ 516.979,38) poderá ser abatida a parcela dos
honorários advocatícios a eles pertinente, conforme determinam os artigos 12 da
Lei 7.713/88 e 56 do Decreto 3.000/99 (RIR), complementados pela resposta à
questão 407 do “Perguntas e Respostas IRPF EX 2006”, abaixo transcritos:
Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide: Lei no
8.134, de 1990, Lei no 8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, e Lei no 9.250, de
1995)”.(grifamos).
Decreto 3.000/99 (RIR)
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726709/2010-99
8
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).”(grifamos).
Perguntas e Respostas do IRPF EX 2006
“407 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva
e os isentos e não-tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei n 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)” (grifos nossos).
Assim temos que:
RENDIMENTOS
VL. LEVANTADO
%
HONOR ADVOCAT
HONOR. ADV. PROP
REND TRIB A DECL
TRIBUTÁVEIS
516.979,38
87,62
109.223,77
95.701,87
516.979,38
ISENTOS
73.045,02
12,38

13.521,90
-95.701,87
TOTAL
590.024,40
100,00

109.223,77
421.277,51
Ressalte-se aqui, que os honorários de sucumbência, pagos pela ré, no valor de R$
108.857,06, não poderão ser abatidos dos rendimentos do contribuinte, tendo em
vista que foram ressarcidos pela ré, conforme se depreende dos documentos de
fls. 112/116.
Tomando-se os valores acima apurados, calcula-se o valor do imposto devido,
encontrando-se imposto suplementar de R$ 8.345,76.
IRPF 2006/ANO CALENDÁRIO 2005

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.326 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726709/2010-99
9

R$
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
337.513,57
( + ) OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA
100.611,05
( = ) TOTAL DE RENDIMENTOS A SER CONSIDERADO 438.124,62
( - ) TOTAL DE DEDUÇÕES DECLARADO
19.823,77
( - ) DIFERENÇA DE PREV OFICIAL
98,46
( = ) BASE DE CÁLCULO
418.202,39
IMPOSTO DEVIDO ( x 27,5% -5.584,20)
109.421,45
TOTAL DE IMPOSTO PAGO DECLARADO
96.002,47
IMPOSTO PAGO SOBRE RENDIMENTOS OMITIDOS
5.967,52
TOTAL DE IMPOSTO PAGO A SER CONSIDERADO
101.969,99
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR
7.451,46
IMPOSTO A RESTITUIR DECLARADO
14.221,98
IMPOSTO JÁ RESTITUÍDO
894,30
IMPOSTO SUPLEMENTAR
8.345,76
Considerando-se que já ocorreu o instituto da decadência, bem como não
competir às DRJ o agravamento de lançamento, voto no sentido de considerar a
impugnação improcedente e manter o resultado da Notificação de Lançamento
de fls. 68/71, em sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 172
DF CARF MF
Original